Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO IMÓVEL. INTIMAÇÃO DA PENHORA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E IMPENHORABILIDADE. DISCUSSÃO EM MOMENTO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a penhora de imóvel.
2. A questão levantada pelo agravante, de que o imóvel é absolutamente impenhorável, deverá ser discutida e decidida em momento próprio.
3. Aliás a regular intimação do executado, por intermédio de seu advogado, no que tange à determinação judicial de penhora, com manifesto conhecimento quanto ao imóvel constrito, inaugura o prazo de 10 dias para requerer eventual pretensão de substituição do bem, à luz do artigo 847, caput, c/c art. 838 e art. 841, §1o, do CPC.
4. Assim, considerando-se que o executado foi devidamente intimado da penhora, a pretensão de anulação do termo de penhora e do mandado de avaliação e intimação deve ser afastada.
5. Recurso improvido.